Tribunal: CARF
Processo: 15586.720097/2018-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15586.720097/2018-41
ACÓRDÃO
2003-006.699 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/07/2013 a 31/10/2013
RECURSO
VOLUNTÁRIO
INTERPOSTO
FORA
DO
PRAZO
LEGAL.
INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA.
É de 30 (trinta) dias o prazo para interposição de Recurso Voluntário pelo
contribuinte, conforme prevê o art. 33, caput, do Decreto-lei n. 70.235/72.
O não cumprimento do aludido prazo impede o conhecimento do recuso
interposto em razão da sua intempestividade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim – Relator

Assinado Digitalmente
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Fernanda Melo Leal, Francisco
Ibiapino Luz, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

Fl. 244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.699 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720097/2018-41
2
RELATÓRIO
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 239/241, interposto contra decisão da DRJ
em Porto Alegre/RS, de fls. 229/232, a qual julgou procedente o lançamento contribuições devidas
à Seguridade Social, relativos a ajustes indevidos declarados pela contribuinte no campo
“Compensação” das GFIPs sem que a mesma estivesse albergada pelo regime da Contribuição
Previdenciária sobre a Receita Bruta – CPRB, conforme auto de infração de fls. 02/06, lavrado em
10/07/2018, referente ao período de 07/2013 a 10/2013, com ciência da RECORRENTE em
16/07/2018, conforme AR de fl. 185.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo se encontra no
valor de R$ 487.564,90, já inclusos os juros de mora (até o mês da lavratura) e multa de ofício.
O relatório fiscal encontra-se acostado às fls. 08/21. De acordo com o didático
resumo constante no relatório do julgamento da DRJ de Origem, consta no relatório fiscal:
De acordo com o Relatório Fiscal de fls. 8 a 21, a Medida Provisória 601/2012 deu
nova redação ao artigo 8o da Lei no 12.546/2011, que trata da CPRB, e inseriu o
inciso XII no parágrafo 3o do citado artigo 8o. Referida MP também incluiu o
Anexo II na Lei no 12.546/2011, onde estão inseridas as atividades econômicas do
sujeito passivo. A empresa deveria ter passado a contribuir para a previdência
social sobre a receita bruta, em substituição às contribuições previdenciárias
previstas nos incisos I e III do artigo 22 da Lei no 8.212/1991, a partir de abril de
2013, nos termos do inciso III do artigo 7o da MP no 601/2012. No entanto, esta
MP teve seu prazo de vigência encerrado em 03/06/2013, por meio do Ato
Declaratório no 36/2013, editado pelo Presidente da Mesa do Congresso Nacional.
A fiscalização informa que em 19/07/2013 foi sancionada a Lei no 12.844/2013,
que, dentre outras alterações, reintroduziu na Lei no 12.546/2011 o artigo 8o e o
inciso XII no parágrafo 3o, autorizando a contribuição sobre o valor da receita
bruta, até 31/12/2014, das empresas de varejo que exerciam as atividades
listadas no Anexo II da Lei. O artigo 49 da Lei no 12.844/2013 definiu que a
vigência se daria em novembro de 2013, para as contribuições substitutivas
relativas às atividades econômicas do sujeito passivo. Porém, a teor dos
parágrafos 8o e 9o do reintroduzido artigo 8o, poderia ser antecipada para junho
de 2013 desde que recolhessem, até o prazo de vencimento, a contribuição
substitutiva relativa a junho de 2013.
A autoridade tributária esclarece que não localizou nos sistemas informatizados
da RFB recolhimento em DARF relativo à contribuição substitutiva sobre a receita
bruta para o mês de junho de 2013, não tendo sido comprovado o cumprimento
do requisito legal para antecipação da inclusão da empresa no regime de
tributação substitutiva sobre a receita bruta. Assim, efetuou a glosa da
compensação declarada pela empresa nas GFIPs, relativa a ajustes indevidos
feitos a título de substituição da contribuição previdenciária sobre a folha de
pagamento pela CPRB.
Fl. 245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.699 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720097/2018-41
3
Portanto, a autoridade fiscal observou que, relativamente aos meses de julho,
agosto, setembro e outubro de 2013, a empresa deveria ter feito o recolhimento das
contribuições previdenciárias na forma prevista nos incisos I e III do art. 22 da Lei no 8.212/91.
Desta forma, efetuou a glosa dos valores declarados indevidamente no campo
“Compensação/Valor Compensado”.

Impugnação
A RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 189/190, em 14/08/2018. Ante a
clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ em Porto Alegre/RS,
adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
Cientificado do lançamento em 16/07/2018 (fl. 185), o sujeito passivo apresentou
tempestivamente, em 14/08/2018, a impugnação de fls. 189/190.
Em síntese, afirma que recolheu em 19/07/2013 os valores relativos à
competência 06/2013 na modalidade ordinária, ou seja, 20% sobre a folha de
vencimentos.
Relata que, no mesmo dia 19, foi publicada no DOU, em edição extra, depois das
dezoito horas, a Lei no 12.844/2013, que estabelecia em seu artigo 49 que o
regime da CPRB recomeçaria a vigorar em 11/2013, e que as empresas poderiam
antecipar sua inclusão para 04/06/2013, desde que recolhessem a competência
de 06/2013 desta forma.
Sustenta que, no horário útil para pagamento de tributos, no dia do vencimento
do tributo em questão não havia norma em vigor que desse guarida ao
recolhimento pela receita bruta, não podendo se valer da lei publicada depois do
efetivo vencimento/pagamento/ da competência 06/2013.
Alega que, diante da impossibilidade de retificação (GPS x DARF), optou por
antecipar os efeitos que nasceriam em novembro daquele exercício, debruçada na
boa fé de quem sempre cumpriu com suas obrigações fiscais.
Ao final, requer o acolhimento da impugnação, vez que empiricamente fez jus ao
regime em questão, independentemente da forma, sobrepondo-se à esta a
essência do negócio jurídico realizado.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ no em Porto Alegre/RS julgou procedente o
lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 229/232):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2013 a 31/10/2013
Fl. 246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.699 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720097/2018-41
4
CPRB. ANTECIPAÇÃO DA INCLUSÃO NA TRIBUTAÇÃO SUBSTITUTIVA. NECESSIDADE
DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS LEGAIS.
A inexistência de recolhimento, até o prazo de vencimento, da contribuição
substitutiva relativa a junho de 2013 constitui impedimento à antecipação para
04/06/2013 da inclusão do sujeito passivo na tributação substitutiva prevista na
Lei no 12.546, de 2011.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE, devidamente intimada da decisão da DRJ em 14/11/2018,
conforme AR de fl. 236, apresentou o recurso voluntário de fls. 239/241 em 18/12/2018.
Em suas razões, afirma, inicialmente, ter sido intimada do acórdão recorrido em
21/11/2018. No mérito, questiona como poderia recolher a contribuição previdenciária da
competência de junho/2013 via CPRB se na data de vencimento do pagamento da contribuição
apenas havia a possibilidade de recolhimento via modalidade ordinária (folha), pois a Lei no
12.844/2013 foi publicada justamente no dia de vencimento, após o horário comercial.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator
O recurso voluntário da RECORRENTE não merece ser conhecido pois é
intempestivo.
De acordo com os arts. 5o e 33 do Decreto n° 70.325/72, que regula o processo
administrativo no âmbito federal, o prazo de 30 (trinta) dias para a interposição de Recurso
Voluntário é contínuo, excluindo-se, na sua contagem, o dia de início e incluindo-se o do
vencimento. Os prazos se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no órgão em que
tramite o processo ou deva ser praticado o ato.
No caso concreto, a contribuinte teve ciência do acórdão recorrido no dia
14/11/2018 (quarta-feira, véspera de feriado nacional), conforme AR de fl. 236. Assim, o prazo
para a interposição do recurso se iniciou em 16/11/2018 (sexta-feira) e terminaria em 15/12/2018
(sábado), sendo prorrogado para o primeiro dia útil subsequente (17/12/2018, segunda-feira),
data em que findou o prazo para apresentação do recurso.
Fl. 247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.699 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720097/2018-41
5
Contudo, a RECORRENTE apenas apresentou recurso voluntário em 18/12/2018 (fls.
237 e 238), portanto, depois de já transcorridos mais de 30 dias contados da sua intimação.
Desta forma, é manifestamente intempestivo o recurso.
Em seu recurso, a contribuinte afirma que teria sido intimada em 21/11/2018. No
entanto, não apresenta qualquer comprovação neste sentido, enquanto era seu dever apresentar
quaisquer elementos de prova em seu favor.
Ao contrário do que aponta a RECORRENTE, o AR de fl. 236, assinado pelo Sr.
Edmilson Flavio, é bastante claro ao indicar como data de intimação o dia 14/11/2018. Referido AR
aponta que o conteúdo da correspondência foi a “Intimação SECAT no 05-297/2018”, que é
justamente a intimação acerca do acórdão prolatado pela DRJ de origem (fl. 233).
Tal informação é corroborada pelo despacho de encaminhamento de fl. 242, no
qual a unidade de origem corrobora as constatações acima quanto à intempestividade do recurso,
mas encaminhou os autos ao CARF “tendo em vista que o mesmo [o contribuinte] alega
tempestividade em seu recurso”.
Seguindo o procedimento do Decreto n° 70.325/72, bem como a jurisprudência
deste Conselho, o recurso intempestivo não deverá ser objeto de conhecimento.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por NÃO CONHECER do recurso voluntário da
contribuinte, em razão da sua intempestividade, nos termos das razões acima.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 248
DF CARF MF
Original